Tribunal: TJSP
Processo: 2210762-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de valores oriundos da restituição do imposto de renda da executada.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se a restituição do imposto de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de valores oriundos da restituição do imposto de renda da executada.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se a restituição do imposto de renda, oriunda de rendimentos exclusivamente salariais, pode ser penhorada para satisfação do crédito exequendo.
III. Razões de Decidir
A restituição do imposto de renda, quando derivada de rendimentos salariais, mantém sua natureza alimentar, sendo, portanto, impenhorável conforme o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a devolução do imposto de renda retido não descaracteriza a natureza alimentar dos valores, quando se trata de desconto parcial do salário.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A restituição do imposto de renda derivada de rendimentos salariais é impenhorável. 2. A proteção da impenhorabilidade se aplica mesmo na ausência de outros bens penhoráveis.
Legislação Citada:
CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1150738/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010.
TJSP, Agravo de Instrumento 2219257-61.2021.8.26.0000, Rel. Marino Neto, 11a Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2021.
TJSP, Agravo de Instrumento 2257368-17.2021.8.26.0000, Rel. Campos Mello, 22a Câmara de Direito Privado, j. 24/11/2021.
TJSP, Agravo de Instrumento 2229177-59.2021.8.26.0000, Rel. Hélio Nogueira, 23a Câmara de Direito Privado, j. 10/11/2021.